Tribunal: STF
Processo: RE 228074
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EXONERADO NA FASE DO
ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM
OPORTUNIDADE PARA AMPLA DEFESA.
Caso em que o acórdão, após exame da prova produzida,
concluiu pela inobservância da formalidade.
Recurso não conhecido.